Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602924-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0602924-13.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CLAYTON COSTA ROSA -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAYTON COSTA ROSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
CLAYTON COSTA ROSA (REQUERENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762394
14/11/2023
12:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.784

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602924-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAYTON COSTA ROSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
REQUERENTE: CLAYTON COSTA ROSA
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DESACOMPANHADO DE
COMPROVANTE CONTEMPORÂNEO DA PROPRIEDADE DO
VEÍCULO. PAGAMENTO COM OUTROS RECURSOS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. Quando o atraso é de
baixo valor e de poucos dias é possível aposição de ressalva,
sobretudo quando a doação provém do próprio partido.

2. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

3. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação
dos recursos, ainda que sejam provenientes da conta “outros
recursos”, apesar da ressalva, por se tratar de recursos de origem
Num. 43762394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412515554800000042721249
Número do documento: 23111412515554800000042721249
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:29:59

privada não há previsão de recolhimento.

4. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CLAYTON COSTA ROSA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43440620.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43586871).

Apesar de intimado, não houve manifestação do prestador acerca do Parecer de
Diligências e os autos seguiram para nova análise técnica.

A Seção de Contas emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas, em razão de irregularidades contidas nos itens 1.1.1, 6 e 9, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 6: Omissão de receitas e gastos no valor de R$ 100,07;

Item 9: Locação de veículo desacompanhado do comprovante de
propriedade contemporâneo à campanha eleitoral.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou, no
mesmo sentido, pela aprovação com ressalvas com determinação de recolhimento do valor de R$
100,05, assevera que: “entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com
ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se recolhimento
Num. 43762394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412515554800000042721249
Número do documento: 23111412515554800000042721249
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:29:59

de valor ao Tesouro Nacional (item 6)” (ID 43729170)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CLAYTON COSTA
ROSA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal -PL, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 2.684 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais, em seu Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face das irregularidades contidas nos itens 1.1.1, 6 e 9, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 6: Omissão de receitas e gastos no valor de R$ 100,07;

Item 9: Locação de veículo desacompanhado do comprovante de propriedade
contemporâneo à campanha eleitoral.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
Num. 43762394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412515554800000042721249
Número do documento: 23111412515554800000042721249
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:29:59

manifestou-se pela aprovação com ressalvas com determinação de recolhimento do valor de R$
100,05, assevera que: “entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com
ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se recolhimento
de valor ao Tesouro Nacional (item 6)” (ID 43729170)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo da seguinte
doação:

No caso em apreço, houve uma única doação informada intempestivamente no valor
de R$ 2.500,00 que deveria ter sido lançada no sistema SPCE em até 72 horas contadas do
recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019, apesar
disso o atraso foi de apenas 1 (um) dia.

Em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$
31.342,70, em termos percentuais representa 9,03% das despesas contratadas, a doação
provém do próprio partido, peculiaridade esta que revela a ausência de prejuízo à transparência
das contas.

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte: “O atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, acolhe-se a conclusão do setor
técnico no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a
Num. 43762394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412515554800000042721249
Número do documento: 23111412515554800000042721249
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:29:59

aposição de ressalva.

Item 6: Omissão de receitas e gastos no valor de R$ 100,07

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE. A omissão consiste em diferença de R$ 100,07, entre o valor
declarado no sistema SPCE e as notas fiscais localizadas no portal divulgacandcontas.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que “Não há informações a
respeito da origem os recursos utilizados para o pagamento da diferença entre o total de
despesas eleitorais registradas na prestação de contas em exame e o total de Notas Fiscais
Eletrônicas”

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo candidato.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização de despesa de natureza eleitoral, não declarada,
custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica
no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43762394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412515554800000042721249
Número do documento: 23111412515554800000042721249
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:29:59

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 100,07
pode ser considerado diminuto em relação ao total da arrecadação e em termos percentuais
representa apenas 0,36% das receitas arrecadadas.

Logo, é possível superá-la, conforme entendimento da Corte Superior no sentido de
que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Item 9: Locação de veículo desacompanhado do comprovante de
propriedade contemporâneo à campanha eleitoral - conta outros
recursos

O Setor Técnico indicou a existência de inconsistência no pagamento da locação do
veículo feita pelo próprio candidato para sua campanha eleitoral, pois o comprovante da
propriedade do veículo é de 2018.

Sabe-se que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento idôneo e em acordo com as exigências da Resolução 23.607/2019, que prevê:

Art. 25

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura
.

Apesar da irregularidade, o valor debitado na conta bancária "outros recursos” por
não possuir origem pública não enseja a determinação de recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

Nesse sentido, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas
com recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

De toda sorte, a importância de R$ 1.600,00 representa baixo percentual, 5,78%,
em relação ao valor das despesas contratadas, fato que possibilita a mera aposição de ressalva.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que
isoladamente conduziram à ressalva e ainda que consideradas em conjunto não ensejam a
desaprovação das contas.

Por essas razões, dado o diminuto percentual das inconsistências em relação ao
total das despesas, viável a aprovação com RESSALVAS, nos termos do art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019, sendo devido, no entanto, o recolhimento de R$ 100,07 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da mesma Resolução, por meio de Guia
Num. 43762394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412515554800000042721249
Número do documento: 23111412515554800000042721249
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:29:59

de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por CLAYTON COSTA ROSA relativas à campanha
eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de
2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019 e determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 100,07 (cem reais e sete centavos), no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora a partir do termo final
do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602924-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CLAYTON COSTA ROSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: JOSE ARI
NUNES - PR36706-A - REQUERENTE: CLAYTON COSTA ROSA - Advogado do
REQUERENTE: JOSE ARI NUNES - PR36706-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412515554800000042721249
Número do documento: 23111412515554800000042721249
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:29:59